Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-93.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO PENAL: INEXIGÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE AUTO DE RECONHECIMENTO (CPP, ARTIGO 226), DIANTE DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. CONSTITUI ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE INTERESSADA RELACIONAR AS TESTEMUNHAS A SEREM INQUIRIDAS A TEMPO E MODO. NÃO O FAZENDO, INCIDE A PRECLUSÃO. PENAL: CRIME DE AMEAÇA (CP, ARTIGO 147). CONTUNDÊNCIA DAS PROVAS SUBJETIVA E OBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. VIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. (CP, ARTIGO 44, INCISOS I, II e III e § 2o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em ameaçar, de forma livre e consciente, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave à vítima, em 08.10.2019, no SMPW, Quadra 5, Conjunto 5, Lote 7, Unidade H, Park Way/DF, por volta das 14h30. Na ocasião, o acusado, após indagar às testemunhas J.E.S.C. e J.R.F. acerca de um material de construção que teria deixado no local, e obter deles a resposta de que a E.C. (vítima) os teria autorizado a retirá-lo dali, aquele teria: (a) se exaltado; (b) afirmado que era policial e iria resolver o problema “na bala”; (c) levantado a camisa e mostrado arma para as testemunhas; (d) dito que, caso fosse preciso, iria à casa de E.C. ou à padaria dele para resolver a situação.
II. Rejeitadas as preliminares:
A. Nulidade processual do reconhecimento de pessoa por suposta inobservância ao art. 226 do CPP, uma vez que a destoante divergência apontada (baixo, gordo e branco x alto, magro e moreno) teria sido devidamente esclarecida por meio de ato instrutório informativo perante o próprio destinatário da prova (depoimento das testemunhas), dentro de um ambiente propício e seguro (instrução por videoconferência), em que foram fornecidos elementos suficientes de garantia (Lei 9.099/95, artigos 62 e 65), a par da produção de prova objetiva. Além disso, o próprio Código de Processo Penal, em relação ao reconhecimento ao tempo da instrução criminal, excluiria a possibilidade de que reconhecedor não seja visto pelo reconhecido (artigo 226, parágrafo único), o que confere a devida segurança processual ao ato processual acima retratado, de sorte a se tornar inexigível a formalização pretendida pela parte recorrente.
B. Nulidade processual por cerceamento de defesa, pois a inércia do acusado em indicar, no momento processual adequado, rol de testemunhas, e a ausência de comparecimento delas à audiência de instrução e julgamento (Lei 9.099/95, art. 78, §1o) impedem o reconhecimento do alegado vício processual, em razão da preclusão. Ademais, registra-se que a legislação especial é complementada pela aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal, as quais estabelecem que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (CPP, art. 565).
III. Mérito.
A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima E.C. e das testemunhas J.E.S.C. e J.R.F., e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 9.448/2019 – ID 33246832, p. 11/19; autos eletrônicos n. 0715565-67.2019.8.07.0020, em que o réu destes autos figura como autor de ação de reintegração de posse proposta contra a pessoa de E.C., vítima destes autos). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pela vítima e pelas testemunhas J.E.S.C. e J.R.F, os quais foram seguros ao confirmar, em essência, as expressões ameaçadoras e o gestual de levar a mão à cintura como se estivesse armado praticados pelo denunciado, tudo, conforme descrito na inicial acusatória (IDs 33249165 a 33249168; 33249169 a 33249170; 33249200 a 33249203).
B. Ademais, como bem pontuado na sentença, (...) As testemunhas reconheceram o réu como a pessoa que proferiu a ameaça. Vale frisar que a prova não se baseia única e exclusivamente no reconhecimento do réu pelas testemunhas. Nem poderia. Isso porque o encontro do réu com as testemunhas foi breve, bem como ficou evidenciada a dificuldade de expressão das testemunhas. E mais, em razão da ameaça verbal proferida, a auto identificação do autor das ameaças como policial e o gesto de colocar a mão na cintura como se estivesse armado, a reação natural das vítimas foi a de não ficar encarando o réu, a fim de evitar o confronto visual ou verbal.
C. Frise-se que a divergência acerca das específicas descrições do acusado (gordo ou forte; baixo ou alto) não são aptas a infirmar o acervo probatório, sobretudo porque o réu, conforme os autos eletrônicos n. 0715565-67.2019.8.07.0020 (ação de reintegração de posse por ela proposta), esteve no local dos fatos no dia em que a ameaça teria sido perpetrada, além ter sido reconhecido, em juízo, por ambas as testemunhas como o autor dos fatos narrados na denúncia.
D. Preenchidos todos os elementos do tipo penal: autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico). Tipicidade da conduta ao art. 147 do Código Penal. Insubsistente a primária tese recursal de insuficiência probatória.
E. De outro lado, o pleito recursal secundário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos há de ser acolhido, porque a pena definitiva teria sido fixada em um mês e o crime não teria sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, senão decorrente da própria essência da ameaça tipificada no artigo 147 do CP (a vítima não estaria presente no local do delito no momento da sua perpetração, as testemunhas não teriam visualizado a arma de fogo, o autor do fato não procurou “tirar satisfações” com a vítima no local de trabalho ou na residência desta, há uma disputa judicial - posse - da área onde teria ocorrido o delito de pequeno potencial ofensivo e o juízo de culpabilidade teria sido mínimo a permitir a fixação da pena no mínimo legal), de modo que resultariam preenchidos os requisitos autorizadores à substituição de pena celular por uma restritiva de direito (CP, artigo 44, incisos I, II e III e § 2o, parte inicial).
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Efetuada tão somente a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a cargo da VEPEMA. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, artigo 86, § 5o). Sem custas nem honorários.